Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709823-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em suas razões, além de impugnar os fundamentos da decisão agravada, o agravante requer a concessão de tutela de evidência. Decido. A tutela de evidência tem requisitos próprios, previstos no art. 311 do CPC, os quais devem ser analisados anteriormente pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão instância. Desse modo, tendo em vista que não houve requerimento nesse sentido no primeiro grau, o pedido formulado apenas em sede de agravo interno não deve ser conhecido. No mais, mantenho a decisão monocrática de id 56928339. Aguarde-se o transcurso do prazo do agravado para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retorne o processo concluso para exame do recurso. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)